Tribunal: TJBA
Processo: 8007477-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007477-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANTONIO PATTERSON PEREIRA FILHO e outros

Advogado(s): RUI PINTO PATTERSON

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO COLEGIADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e denegou a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente. Os Embargantes alegam a existência de erro de premissa fática e omissão no julgado, buscando, com efeitos infringentes, a concessão da liberdade, sob o argumento de que a defesa jamais requereu incidente de insanidade mental que justificasse o excesso de prazo, bem como reiteram a tese de inexistência de código
hash
da prova digital nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro ou contradição ao justificar a ausência de excesso de prazo; e (ii) definir se há omissão ou obscuridade na análise da tese de nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia (ausência de código
hash
).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado foi claro ao afastar o excesso de prazo com base na Súmula 64 do STJ, referindo-se especificamente a diligências requeridas pela própria defesa relativas à obtenção de laudos técnicos junto ao ICAP, sem qualquer menção a eventual requerimento de incidente de insanidade mental no caso concreto.

5. A questão relativa à nulidade da prova digital (código
hash
) não foi conhecida no
writ
originário por demandar dilação probatória e aprofundado reexame fático, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em
Habeas Corpus
de nº
8007477-15.2026.8.05.0000
interposto por

A
NTONIO PATTERSON PEREIRA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
estes Embargos de Declaração, mantendo-se na íntegra o acórdão de id.
103303522
.

Salvador, .